Tribunal: TJSP
Processo: 2016131-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Procedimento de tutela antecipada em caráter antecedente. Deferimento da tutela antecipada. Insurgência. Superveniência de sentença de improcedência do pedido. Agravo prejudicado.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2016131-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO LUSÍADA, é agravada ARISSA LIE NISHIMATSU.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n° 2016131-21.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo - 36a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. HANIA PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO CARDIN
Agravante: Fundação Lusíada
Agravado: Arissa Lie Nishimatsu
Voto no 22738
Agravo de instrumento Procedimento de tutela antecipada em
caráter antecedente. Deferimento da tutela antecipada.
Insurgência. Superveniência de sentença de improcedência do
pedido. Agravo prejudicado.
Recurso não conhecido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a decisão proferida nos autos do procedimento de tutela
antecipada em caráter antecedente iniciado por ARISSA LIE
NISHIMATSU, em relação a FUNDAÇÃO LUSÍADA, que deferiu
antecipação de tutela.
Inconformada, a ré requereu a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 44).
É o relatório.
A autora alega que ingressou no curso de medicina
ministrado pela ré em 2016, quando estava vigente o regimento de 2014,
pelo qual ela precisava obter nota mínima de 5,0 para aprovação e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
poderia, em exame, ser aprovada obtendo nota igual ou superior a 5,0,
calculada pela média entre as provas bimestrais e as de exame.
Afirma que a ré alterou esse regimento e passou a exigir a
nota mínima de 7,0 para aprovação nas provas regulares e nas provas de
exames de 1a e de 2a época.
Sustenta, ainda, que não teve ciência da alteração e no
sistema informatizado da ré que lhe é disponibilizado consta o regimento
de 2014, havendo informação de que o regimento de 2017 é aplicado aos
alunos que ingressaram após tal ano.
Requereu, neste processo, a aplicação do regimento de
2014.
A ré recorreu alegando que é legítima a alteração e a
autora não obteve, em uma disciplina, nota 5,0, o que a impediria,
mesmo com o regimento de 2014, sua aprovação.
Sobreveio à interposição deste recurso a prolação de
sentença que julgou o pedido improcedente.
Assim, este agravo perdeu seu objeto.
Não conheço, pois, deste recurso.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica